Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707268-08.2018.8.07.0020 RECORRENTE: ROMEU VIANA LONGUINHOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PORTO DAS ÁGUAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indenizatória. Responsabilidade de profissional da advocacia. Perda de prazo processual pelo advogado para apresentar contestação. Teoria da perda de uma chance: evidenciada a probabilidade de resultado favorável ao cliente, frustrado pela conduta do advogado, impõe-se a devida reparação. Gratuidade de justiça: efeito ex nunc. O recorrente aponta violação ao artigo 607 do Código Civil, defendendo a inexistência de relação contratual entre as partes. Sustenta, ademais, que a extemporaneidade da contestação apresentada não foi a causa determinante da condenação imposta à parte adversa, não havendo, assim, elementos hábeis à incidência da teoria da perda de uma chance. Pede a concessão de gratuidade de justiça. O recorrido, em contrarrazões, ́pugna pela majoração dos honorários anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 607 do Código Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) a conclusão a que se chega é que houve sim contratação do réu para atuar no referido processo e que o réu ao habilitar-se nos autos assumiu as responsabilidades próprias da posição de causídico da parte autora, pelo que deve ser responsabilizado por eventuais danos por si causados decorrentes de má gestão do processo judicial em questão (...).No caso, a probabilidade de êxito na demanda que ocorreu à revelia, referente a justa causa do Condomínio/apelado para a rescisão contratual, ante a possibilidade de sua responsabilidade subsidiaria pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela contratada (Lei 6919/74 art. 5oA, §5o), o que justificaria a rescisão contratual, sendo indevida a multa rescisória pela qual foi condenado a pagar à empresa contratada” (ID 24168456 - Págs. 3 e 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por derradeiro, no que tange ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029